Tribunal: TJDFT
Processo: 0730969-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0730969-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IMPACTO ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA AGRAVADO: CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto em face de decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF ( n. 0701332-80.2019.8.07.0015), que rejeitou liminarmente a impugnação à penhora da agravante, sob o fundamento de que, a despeito de alegar excesso à execução, não logrou colacionar planilha respectiva acerca do débito que reputa adequado à espécie, em afronta ao disposto no art. 525, §4o, do Código de Processo Civil (CPC). Sem embargo, o magistrado embrionário consignou que houve comparecimento espontâneo da parte agravante, a atrair a incidência do art. 523, §1o, do CPC. Nada obstante, anotou que a planilha da parte credora, ora agravada, “reúne todos os parâmetros utilizados para a liquidação do débito, tais como termo inicial e final, taxa de juros e valor inicial da dívida”. Em suas razões recursais, a agravante (IMPACTO ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA) narra que os autos embrionários versam acerca de cumprimento de sentença, em decorrência do descumprimento de acordo celebrado entre as partes, no valor de R$ 349.868,44 (trezentos e quarenta e nove, oitocentos e sessenta e oito reais e quarenta e quatro centavos) (ID 39352320, p. 3). Sustenta que, apesar do encargo relacionado à colação de planilha do débito em sede de impugnação, a parte credora/agravada não teria apresentado “ qualificação básica das partes, tampouco indicado o índice de correção monetária adotado, termo inicial e termo final dos juros” , além de não consignar “bens passíveis a penhora” (sic) (p. 4), o que, em seu entendimento, a desonera do ônus em comento. Obtempera que, diante das vicissitudes retromencionadas, a petição inicial do cumprimento de sentença sequer poderia ter sido admitida pelo magistrado singular, devendo, conseguintemente, haver a extinção do processo sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, inciso I, do CPC. Sem prejuízo, sustenta que, consoante planilha de ID 131574366, a agravante demonstrou que a agravada apresentou crédito com excesso de R$ 181.885,08 (cento e oitenta, oitocentos e oitenta e cinco reais e oito centavos). Além disso, informa que também refutou os cálculos da parte credora com os seguintes argumentos: a) a exequente/parte agravada utilizou o dia 25/08/2020 como “ data do valor devido” (p. 5), sendo que a atualização deve incidir a partir do atraso (em 12/11/2021); b) houve incidência do disposto no art. 523, §1o, do CPC (multa de 10%) de forma equivocada; e c) o cálculo foi feito com base em valor destoante daquele efetivamente devido, qual seja, R$ 349.868,44 (trezentos e quarenta e nove, oitocentos e sessenta e oito reais e quarenta e quatro centavos). Alfim, consigna que “o valor correto é de R$ 290.962,03 (duzentos e noventa mil, novecentos e sessenta e dois reais e três centavos), calculado a partir da inadimplência da última parcela estabelecida em acordo, sob o valor de R$ 226.210,52 (duzentos e vinte e seis mil, duzentos e dez reais e cinquenta e dois centavos), mais multa de 10% (dez por cento) e juros de 1% (um por cento)” (p. 5). Pede a concessão de efeito suspensivo para que haja paralisação do curso da demanda embrionária, até ulterior determinação desta Corte. No mérito, requer a reforma da decisão guerreada, com a extinção do processo embrionário e, subsidiariamente, que seja reconhecido o excesso indicado nas razões recursais. Preparo regular (ID's 39352323 e . 39352321). É a síntese do que interessa. Decido. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em consulta aos autos embrionários, verifico que, de fato, a agravante não colacionou demonstrativo discriminado e atualizado do débito que entende escorreito à hipótese vertente, a denotar, ao menos neste exame perfunctório, inobservância ao art. 525, §4o, do CPC, o qual determina que “quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo”. Em subserviência ao comando normativo, há remansosa jurisprudência desta Corte sobre o tema, inclusive de relatoria deste magistrado, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PLANILHA DEMONSTRATIVA. REJEIÇÃO LIMINAR. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INOCORRÊNCIA. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Nos termos do art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC, a impugnação ao cumprimento de sentença que versa sobre excesso de execução deve indicar do valor correto com a apresentação do demonstrativo. Na falta de um ou de outro, a impugnação será liminarmente rejeitada. 2. Na falta de pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, o débito deve ser acrescido de multa e honorários advocatícios de dez por cento (art. 523, § 1o, do CPC) 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (...) Cumpre ressaltar que, ao contrário do que alegam os Agravantes, a indicação do valor que consideram devido não supre o demonstrativo detalhado do débito. Da interpretação dos dispositivos transcritos, infere-se que a indicação do valor correto e a apresentação do demonstrativo são requisitos cumulativos para a admissão da impugnação sob o argumento de excesso de execução. Na falta de um ou de outro, a impugnação será liminarmente rejeitada. (Acórdão 1384509, 07274186520218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2021, publicado no DJE: 22/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE REDISTRIBUIÇÃO DO RECURSO LASTREADA EM ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO/IMPEDIMENTO DO RELATOR. DESCABIMENTO. PREVENÇÃO OBSERVADA. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NOS ARTIGOS 146 DO CPC E 313 DO RITJDFT. RAZÕES DISSOCIADAS. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. RECEBIMENTO DE MULTA FIXADA EM SEDE DE ACÓRDÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRATIVO NÃO JUNTADO COM A IMPUGNAÇÃO. ART. 525, § 5o, DO CPC. REJEIÇÃO DA ALEGAÇÃO. BLOQUEIO DO VALOR EXEQUENDO VIA SISBAJUD. LEVANTAMENTO. NECESSIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO EXEQUENDO. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Descabido o pedido de redistribuição do Agravo de Instrumento formulado pelos Exequentes/Agravados, pois, além de confundirem os institutos da suspeição, impedimento e da prevenção, não observaram o procedimento previsto nos artigos 146 do Código de Processo Civil e 313 do Regimento Interno deste Tribunal. Ademais, o simples fato de prolatar voto divergente, no mesmo grau de jurisdição, em questão que permanece em aberto no curso do processo, não é suficiente para se reconhecer ou decretar a suspeição do magistrado, sendo certo que não apontaram de forma precisa e muito menos demonstraram em que consistiria a suspeição ou o impedimento previstos nos artigos 145 e 146 do CPC. 2 - Considerando que o Relator originariamente prevento, no momento da distribuição do Agravo de Instrumento, não mais integrava a Turma, houve a distribuição entre o seus então integrantes, conforme prevê a norma insculpida no artigo 79, § 1o, do RITJDFT, qual seja de que "a distribuição será feita aos desembargadores em exercício na data da sua realização". 3 - Revelando-se a petição recursal apta a cumprir o requisito previsto no art. 1.010, inciso II, do CPC, uma vez que contém teses jurídicas que se contrapõem aos fundamentos alinhavados pelo Julgador em sentença, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso de Apelação por ausência de impugnação específica. 4 - Nos termos do art. 525, § 5o, do CPC, não basta ao Executado alegar excesso de execução, devendo, além de apontar tal excesso, juntar demonstrativo/planilha com a discriminação do cálculo que entende correto, sob pena de rejeição liminar de tal alegação. (...) Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1437662, 07022624120228070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INDICAÇÃO. VALOR. APRESENTAÇÃO. PLANILHA. PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO. ÔNUS DA PROVA. DEVEDOR. 1. O artigo 525, §4o, do Código de Processo Civil estabelece que a impugnação ao cumprimento de sentença fundada em excesso de execução deve conter a indicação do valor tido como correto e o respectivo demonstrativo do cálculo e a sua atualização. 2. Conforme disciplina o artigo 373, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 3. Embora alegado o pagamento de parcela do débito exequendo, a ausência de comprovação do adimplemento parcial da dívida impõe, nesse aspecto, a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 4. Recurso conhecido e desprovido.(Acórdão 1430442, 07067166420228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2022, publicado no PJe: 22/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO SEM DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. REJEIÇÃO LIMINAR. CABIMENTO. ART. 525, §5o, CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou liminarmente impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de que a devedora se limitou a alegar excesso de execução, deixando de apresentar a planilha de cálculo específica e ajustada. 2. Segundo o art. 525, §4o, CPC: "Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo". 2.1. Em complemento, o §5o do mesmo dispositivo prevê que: "Na hipótese do § 4o, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução". 3. No caso, a despeito da existência de expressa previsão legal, a executada, ao impugnar o cumprimento de sentença, limitou-se a afirmar o excesso de execução na quantia de R$112.496,35, deixando de apresentar demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, inviabilizando o reconhecimento da alegação. 3.1. Desta forma, cabível o indeferimento liminar da impugnação (art. 525, §5o, CPC). 4. Precedente da Turma: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DO DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. ART. 525, §§4o e 5o, CPC. INOBSERVÂNCIA. REJEIÇÃO LIMINAR. É dever do executado apresentar de imediato o valor que entende correto, além do demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, quando alegar que o exequente pleiteia quantia em excesso de execução, sob pena de rejeição liminar da impugnação, nos termos do art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC." (07275258020198070000, rela. Desa. Carmelita Brasil, DJe 04/05/2020). 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1328462, 07497791320208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. EXCESSO NÃO COMPROVADO. COMPENSAÇÃO INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 369 DO CC. MULTA E HONORÁRIOS. ARBITRAMENTO DECORRENTE DE IMPOSIÇÃO LEGAL. DECISÃO MANTIDA. 01. a Agravante deixou de observar a regra do § 4o do art. 525 do CPC, segundo a qual é imprescindível a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, o que traz por consequência a rejeição liminar da impugnação, prevista no § 5o do referido dispositivo processual. 02. A mera afirmativa no sentido de que a planilha em si demonstra o equívoco não lhe socorre, eis que competia ao impugnante indicar com precisão como concluiu de modo diverso da planilha apresentada pelo credor. 03. A compensação tem por objetivo extinguir obrigações entre pessoas que forem, ao mesmo tempo, credor e devedor uma da outra em quantias certas, líquidas e exigíveis (art. 369 do CC). Sendo assim, e conforme acertadamente afirmado pelo Magistrado singular, a compensação somente é viável quando há reciprocidade de créditos e dívidas dotadas de certeza, liquidez e exigibilidade, hipótese não configurada no caso concreto. 04. Recurso desprovido. Unânime. (Acórdão 1233084, 07254134120198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 11/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) In casu, verifico que a planilha indicada pela agravante nesta sede diz respeito, em verdade, ao ID do demonstrativo colacionado parte adversa/credora (ID 131574366 – autos de origem), o que, por sorte, não supre a determinação inserida no dispositivo normativo em comento. Lado outro, conquanto a agravante alegue que não foi intimada para cumprimento da ordem de pagamento promanado pelo magistrado primevo, tenho que não ressai dos autos referida situação, consoante passo a analisar. A parte agravante colacionou aos autos de origem instrumento de procuração em 27/10/2020 (ID 70977522), antes da homologação do acordo firmado entre as partes. A sentença homologatória foi proferida em 14/09/2020 (ID 72192444 – autos de origem). Apresentado o cumprimento de sentença em 05/04/2022 (ID 120776063 – autos de origem), bem assim proferida a decisão com determinação de intimação para pagamento voluntário (ID 124325467 – autos de origem), em seguida, houve a certificação do transcurso do prazo ali assinalado, conforme certidão de ID 127307968 – autos de origem. Em 17/05/2022, o sistema Pje registrou ciência do advogado da agravante acerca da decisão que lhe conferiu prazo para pagamento voluntário, não tenho havido qualquer irresignação sobre a intimação ali implementada. Para além disso, após o decisório de ID 131820553, p. 1/ 2 – autos de origem, o qual, em 21/07/2022, rejeitou o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado pela parte credora/agravada naquela sede, determinando o cumprimento das ordens precedentes, houve a apresentação voluntária de impugnação (ID 131985904 – autos de origem) no mesmo dia. Referidos registros não confluem com alegada ausência de intimação ou, ainda, de manifestação a contento, que, em tese, poderia sufragar a alegação de afronta aos direitos que alega possuir nesta ocasião. Em arremate, destaco que, apesar de a agravante fundamentar o risco de dano em razão de “penhora nos imóveis indicados” (ID 39352320, p. 6), não há informação nos autos de origem acerca de eventual constrição de referidos bens que ampare o argumento consignado nas razões recursais, a obstar, também sob tal fundamento, a concessão da medida liminar em lume. Nesse trilhar, prefacialmente, sem desvaler dos argumentos evocados pela parte agravante, tenho que fenecem requisitos elementares à suspensão do decisório objurgado. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Após, intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as ordens precedentes, retornem-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 20 de setembro de 2022 21:38:53. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador